Tribunal: TJES
Processo: 5010712-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010712-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA CORTEZINI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4405175) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim
de
determinar a suspensão
das
cobranças que não sejam referentes às duas linhas reconhecidas pela autora,
bem como obrigá-la a reemitir a fatura com vencimento no dia 10/05/2022
das respectivas linhas telefônicas.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao
sustentar a tese de ausência de falha na prestação do serviço, pois
a requerente teria aderido ao serviço móvel pessoal (SMP), inexistindo cobrança indevida, tampouco suspensão ilícita do serviço.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a r
equerente é cliente da
requerida,
responsável pelas seguintes linhas telefônicas: (27) 99881-6545 e (27) 99653-4698,
contudo, no dia 10/04/2022, percebeu
que a fatura
com
vencimento em 10/04/2022
apresentou valor superior ao contratado (R$ 163,40)
,
em razão da inclusão do serviço
VIVO SELFIE – AMAZON PRIME – 15GB2,
razão pela qual postulou
o cancelamento do serviço e obrigação de reemitir a fatura, além de postular indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com
a
autor
a
a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas,
comungando-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento de cobrança indevida, bem como a obrigação de reemitir a fatura.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos,
embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual,
considerando as circunstâncias dos autos, especialmente o fato de que a recorrida buscou solucionar a lide de forma extrajudicial, sem sucesso,
vota-se pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável.

No entanto,
relativamente ao
quantum,
considerando a média aplicada por est
e E. Colegiado Recursal e as circunstâncias dos autos, entende-se desarrazoada a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
votando-se pela redução da indenização por danos morais para R$
1
.000,00 (mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
1
.
000,00 (mil reais), mantida a sentença quanto aos demais termos.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)